Tribunal: TJDFT
Processo: 0737707-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Denúncias anônimas da ocorrência de tráfico na residência do apelante, realização de averiguação prévia por policiais à paisana, e a abordagem a usuário logo após a realização da compra de entorpecentes caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata na residência do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante dolosamente vendeu e manteve em depósito porções da substância conhecida como cocaína, destinadas à difusão ilícita. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para a modalidade culposa.